Tribunal: STF
Processo: Rcl 48330
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de ato do Juízo Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos autos do Processo nº 5001084-66.2020.4.02.5105/RJ, que não conheceu o agravo interposto contra decisão mediante a qual negado seguimento a recurso extraordinário.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil). 
    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, não conhecido sob o argumento de se tratar de recurso manifestamente inadmissível.
     Sustenta o cabimento da presente medida à alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem assim ao descumprimento do decidido nas reclamações nº 278, 459, 460, 628, 1155, 1574 e 2453, estas versando o cabimento de recurso extraordinário contra pronunciamentos das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais sobre matéria constitucional.
    Requer medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada até julgamento definitivo desta reclamação constitucional e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, determinando-se o seguimento do agravo no recurso extraordinário interposto e, caso haja o juízo positivo, o próprio recurso extraordinário. 
    Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.
    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.
    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se reconhecer de reclamação, quando se invoca, como paradigma, processo de índole subjetiva do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: agravo regimental na reclamação nº 20.630/SP, Luiz Fux; agravo regimental na reclamação nº 30.155/SP, Celso de Mello; agravo regimental na reclamação nº 34.646/RJ, Rosa Weber. 
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator